Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704687-08.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A EMBARGADO: SUELLEN DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 56811205) opostos contra acórdão proferido em apelação (ID 56289931). INTIME-SE a Embargada para contrarrazões. Brasília, 23 de abril de 2024 16:48:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador